Tribunal: TJBA
Processo: 8001892-36.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001892-36.2023.8.05.0113

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s): FERNANDA DAL PONT GIORA

APELADO: ELYONAI MONTEIRO DE MATOS

Advogado(s):JHONNY RICARDO TIEM

ACORDÃO

E
menta
:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelações simultâneas interpostas em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, onde a sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da Autora, determinando a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A autora apelou pleiteando a majoração do valor indenizatório e dos honorários advocatícios. A Ré, por sua vez, apelou, alegando preliminar de ilegitimidade passiva e questionando a proporcionalidade da indenização.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se a Ré possui legitimidade passiva para responder pela ausência de notificação prévia antes da inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito; (ii) se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado; (iii) se os honorários advocatícios devem ser aumentados.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito e, conforme jurisprudência do STJ, a ré é parte legítima, uma vez que não comprovou a notificação prévia da autora antes da inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.
4. A ausência de notificação prévia configura ato ilícito, ensejando a indenização por danos morais. O valor fixado em primeiro grau é insuficiente, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, atendendo ao caráter punitivo e pedagógico da indenização.
5. O pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais foi negado, mantendo-se o percentual de 10% fixado na sentença de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tes
e

6. Recurso da Ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: "1. A ausência de notificação prévia para inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura ato ilícito, ensejando indenização por danos morais. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter punitivo e pedagógico.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §§ 2º e 4º; Súmula 359 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1081367 RS 2017/0077202-6.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001892-36.2023.8.05.0113, sendo Apelantes Boa Vista Serviços S/A e Elyonai Monteiro de Matos e Apelados o Boa Vista Serviços S/A e Elyonai Monteiro de Matos, acordam

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
negar provimento ao recurso da Ré e conhecer e
dar provimento parcial ao recurso
da Autora
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator